Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-38.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003668-38.2018.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: MARCOS SADI LADIVG representado por VILMA PEREIRA LIMA
Vistos etc.
Abra-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora